Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE. ANÁLISE DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE OUTRAS IMAGENS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o réu como incurso no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; e negou provimento ao recurso de apelação da Defesa para manter a condenação pelo crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena de detenção por duas restritivas de direito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação à análise de câmeras de segurança e à necessidade de se obter outras imagens.
III. Razões de decidir:
3. As tentativas de toque, os beijos forçados e o oferecimento de bebida alcoólica ocorreram no interior do veículo do acusado, fora do campo de vista das câmeras de segurança. Assim, as referidas gravações não se prestam a infirmar a prova oral produzida nos autos.
4. Imagens de câmeras de vigilância de outros estabelecimentos não são determinantes para o julgamento, na medida em a materialidade e a autoria foram extensivamente demonstradas e esclarecidas na decisão embargada.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido para sanar a omissão sem alterar o resultado do julgado.